Tribunal: TJDFT
Processo: 0736594-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. PENALIDADE DISCIPLINAR IMPOSTA A ASSOCIADO. COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTERFERÊNCIA MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que revogou a tutela de urgência e julgou improcedente a ação anulatória cumulada com pedido de reparação, por dano moral, proposta em face do Clube Social da Unidade de Vizinhança n. 1.
2. O autor/apelante alegou que a penalidade de suspensão por 60 dias e, posteriormente, cassação de seu título de associado benemérito foi imposta por autoridade incompetente, contrariando o Estatuto Social do clube, e que a sanção lhe causou constrangimento e dano moral. Pleiteou a anulação da penalidade e a condenação do réu ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penalidade de suspensão e de cassação do título de associado benemérito foi aplicada por autoridade competente, em conformidade com o Estatuto Social do clube; e (ii) verificar se houve violação a direitos que justifique a indenização, por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Estatuto Social do clube prevê que a Diretoria Executiva tem competência para instaurar procedimento disciplinar e aplicar penalidades aos associados, assegurando a ampla defesa e o contraditório.
5. No caso concreto, a sanção disciplinar foi precedida de regular processo administrativo, com instauração de comissão de sindicância, notificação do associado e oportunidade de defesa, conforme documentos constantes dos autos.
6. A competência do Conselho Deliberativo para aplicação de penalidades, prevista no art. 61 do Estatuto, restringe-se a infrações cometidas por membros do próprio Conselho, da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, não sendo aplicável ao caso do apelante, que já não ocupava cargo na diretoria, no momento da sanção.
7. O Poder Judiciário somente deve interferir em decisões internas de associações privadas em casos de flagrante ilegalidade ou violação de direitos fundamentais, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a penalidade imposta seguiu as normas estatutárias e respeitou o devido processo legal.
8. A mera aplicação de penalidade disciplinar, nos limites estatutários, não configura violação a direitos da personalidade a ensejar indenização, por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Diretoria Executiva de associação privada pode aplicar penalidades disciplinares a associados, desde que haja previsão estatutária e sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa.
2. A interferência do Poder Judiciário em atos de associações privadas deve observar o princípio da intervenção mínima, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou violação de direitos fundamentais.
3. A imposição de penalidade disciplinar em conformidade com o Estatuto Social da associação não configura, por si só, dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 54; Código de Processo Civil, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1261770, 0721914-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 08/07/2020, DJe 28/07/2020.